Tribunal: TJES
Processo: 5003548-02.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003548-02.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO PARIS LENKE e outros
RECORRIDO: BP TECNOLOGIA EM SISTEMAS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO DO EMBARGANTE E PARCIALMENTE PROCEDENTE O RECURSO DO EMBARGADO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ANÁLISE DAS PROVAS. PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE PREPARO. EMBARGOS PROVIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 15324402) opostos por BP TECNOLOGIA EM SISTEMAS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA em face do acórdão (ID nº 15304830) proferido por esta Colenda Turma Recursal.

2. Sustenta a parte embargante, em síntese, a existência de nulidade por vício na intimação para a sessão de julgamento e a ocorrência de omissão e contradição no julgado. Aponta, primordialmente, que o acórdão incorreu em erro ao conhecer do recurso da parte autora, ora embargada, cujo preparo teria sido recolhido intempestivamente, e reitera a omissão quanto às teses de mérito defensivas.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a oposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. Quanto à alegada nulidade por cerceamento de defesa, a pretensão não merece acolhida. A publicação da pauta da 6ª Sessão Virtual no E-Diário (Edição nº 7343, de 22/07/2025) estabeleceu de forma clara e inequívoca o procedimento para a inscrição para sustentação oral, que deveria ser realizada por meio de formulário eletrônico específico. A mera petição nos autos não supre a exigência procedimental, de modo que, tendo sido a pauta devidamente publicada, não há que se falar em vício de intimação ou violação ao direito de defesa.

5.
Contudo, no que tange à tempestividade do preparo do recurso da parte autora, assiste plena razão à embargante.
Em análise detida dos autos, verifica-se que o despacho de ID nº 13079383 foi claro ao determinar a intimação da parte autora para promover o recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Conforme certidão do sistema PJe, a parte tomou ciência da referida decisão em 16/04/2025. A contagem de prazos fixados em horas ocorre de forma contínua, minuto a minuto, não se sujeitando à regra de contagem em dias úteis do CPC. Assim, o termo final para o cumprimento da obrigação processual expirou inequivocamente em 18/04/2025. Entretanto, a comprovação do pagamento só foi juntada aos autos em 24/04/2025 (IDs nº 13310636 e 13310637), data em que a transação bancária foi efetivamente realizada, configurando manifesta intempestividade. A certidão que atestou a regularidade do ato padece de vício, o que induziu esta Turma a um manifesto erro de julgamento (
error in judicando
) ao admitir e julgar o mérito de um recurso que não preenchia pressuposto extrínseco de admissibilidade. A deserção, por ser matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício e a qualquer tempo, impondo-se a correção do julgado.

6.
Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO para, com efeitos infringentes, sanar o erro material e de julgamento apontado, reformando o acórdão de ID nº 15304830 para NÃO CONHECER do Recurso Inominado interposto pela parte autora, DIEGO PARIS LENKE, em razão da deserção, afastando, por consequência, a fundamentação e a condenação dispostas no item "9" do voto original.

Em decorrência da reforma, readequa-se o ônus sucumbencial. Condeno a parte autora, cujo recurso não foi conhecido, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Mantém-se, quanto ao recurso da ré, a sua condenação em honorários, ora fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em razão do desprovimento de seu recurso.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)